Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), no contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática de violência psicológica contra a mulher; (ii) examinar a possibilidade de alteração do montante a ser majorado em razão de circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas por boletins de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunha e arquivos de mídia, todos ratificados judicialmente.
4. A palavra da vítima, prestada de forma firme e detalhada em juízo, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.
5. O réu, embora inicialmente tenha negado os fatos, acabou por confessar os atos, o que evidencia o dolo na sua conduta. Assim, como é necessário considerar a confissão espontânea realizada em juízo na segunda fase da dosimetria da pena.
6. A conduta do réu se subsome ao tipo penal descrito no art. 147-B do Código Penal, caracterizando violência psicológica no contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006, art. 5o, III).
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, tendo sido corretamente fundamentada a adoção da fração de 1/8 de aumento na primeira fase da pena, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A prática reiterada de ofensas, ameaças e humilhações, que provoquem dano emocional à vítima, configura o crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do Código Penal.
3. É válida a aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentada.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.